Tribunal: CARF
Processo: 10469.721235/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721235/2010-75
ACÓRDÃO
1002-004.071 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos, devendo
a repetição de indébito por meio de declaração de compensação obedecer
aos dispositivos legais pertinentes.
AQUISIÇÃO
DE
DEBÊNTURES
EMITIDAS
POR
EMPRESA
LIGADA.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO (PRÊMIO). DESPESA DESNECESSÁRIA, INUSUAL E
ANORMAL. GLOSA E ADIÇÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
A aquisição de debêntures de emissão de empresa ligada é inusual,
anormal e desnecessária para a exploração de seu objeto social. Sendo
assim, a despesa de amortização do prêmio/ágio é inusual, anormal e
desnecessária, não se enquadrando nas hipóteses legais para sua
dedutibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.071 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721235/2010-75
2
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino,
RitaEliza Reis da Costa Bacchieri, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria
Angelica Echer Ferreira Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves daSilva (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-85.002, da 3a
Turma da DRJ/São Paulo, proferido em 06/12/2018, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2001, utilizado em PER/DCOMP no 06542.33440.260905.1.3.02-0234. Segundo a decisão
recorrida, o crédito pleiteado foi informado em R$ 39.043,94.
No plano fático-contábil, a DRJ parte da DIPJ/2002 (AC/2001), na qual a contribuinte
declara saldo negativo de R$ 39.043,94, composto por IRRF de R$ 39.043,94 e por estimativas de
IRPJ de R$ 41.841,15. O IRRF declarado foi cotejado com as DIRFs/SIEF e confirmado no mesmo
montante. As estimativas de 2001, por sua vez, constavam como liquidadas por compensação com
“saldo negativo/1998”, o que levou a autoridade a verificar a existência, suficiência e
disponibilidade desse pretenso crédito anterior antes de aceitá-lo na composição do saldo de
2001. Nessa varredura retrospectiva, a decisão recorrida descreve ajustes relevantes: (i)
recomposição de receitas financeiras à luz das DIRFs quando divergentes das demonstrações
declaradas, por aplicação do princípio da verdade material; e (ii) glosa da amortização do
“prêmio/ágio” registrada como despesa financeira, relativa à aquisição de 90 debêntures emitidas
por empresa ligada (valor nominal de R$ 3.000,00 e prêmio de R$ 40.000,00 por título; total
desembolsado R$ 3.870.000,00), amortizadas contabilmente por R$ 600.000,00 por quadrimestre.
A DRJ qualifica tal amortização como despesa inusual, anormal e desnecessária, não enquadrável
nas hipóteses legais de amortização dedutível do RIR/1999, razão pela qual procede à adição dos
valores correspondentes na apuração do lucro real. Como consequência dos ajustes (glosa do
prêmio de debêntures e recomposição de receitas financeiras por DIRF), a decisão registra que o
valor efetivo a que se chegaria, após a recomputação das bases, diverge do montante pleiteado: o
saldo credor líquido seria, quando muito, de R$ 19.609,37, e não de R$ 39.043,94, conclusão que,
somada às demais inconsistências apontadas, embasou a improcedência da manifestação de
inconformidade.
Em sede jurídica, a DRJ explicita quatro vetores que orientam o decisum: (a)
inexistência de “homologação tácita” de saldo negativo; (b) possibilidade de revisão de ofício dos
elementos formadores do alegado direito creditório até a extinção do crédito tributário; (c) ônus
da prova do direito creditório a cargo do contribuinte, especialmente em matéria de
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.071 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721235/2010-75
3
compensação; e (d) indevida a amortização do “prêmio/ágio” de debêntures de empresa ligada
como despesa dedutível na apuração do lucro real. Tais premissas conduzem, no caso concreto, ao
não reconhecimento do direito creditório na extensão declarada e, por consequência, à não
homologação da compensação. Diante desse contexto — fatos declarados, verificações
documentais (DIPJ, DCTF, DIRF/SIEF) e recomposições efetuadas —, o acórdão recorrido nega o
direito creditório pretendido no PER/DCOMP, mantendo a correção das glosas e dos ajustes e
afastando as teses defensivas de homologação tácita, de dedutibilidade do prêmio das debêntures
e de prevalência das declarações sobre os dados das fontes pagadoras.
Submetida a controvérsia a este Conselho, pretende a recorrente a homologação
integral das compensações, com o restabelecimento do saldo negativo de 2001, afastando as
glosas relativas à amortização do prêmio das debêntures, à recomposição das receitas
financeiras/IRRF com base em DIRF e à exclusão das estimativas sem suporte.
O processo foi a mim distribuído e incluído na pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora
I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 06/03/2019 (e-fls.126)
e a interposição do recurso em 05/042019 (e-fls. 128). Além de estar comprovada a
representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Preliminar: decadência e alegada “homologação tácita” de saldo negativo
No âmbito do PER/DCOMP, o que se homologa — expressa ou tacitamente — é a
compensação declarada, nos termos do art. 74, §5o, da Lei 9.430/1996, cujo prazo conta da
entrega da DComp. Logo, não existe “homologação tácita de saldo negativo” em 31/12 do ano-
calendário; há, sim, a possibilidade de homologação tácita da compensação, se ausente
manifestação no quinquênio contado do protocolo da DComp. Nesse mesmo rito, a autoridade
pode examinar toda a cadeia de formação do crédito (base, alíquota, deduções) e não homologar
quando ele não se mostrar líquido e certo, por despacho decisório, inclusive com ajustes de base
— entendimento já consolidado internamente (SCI Cosit no 16/2002; NT Cosit no 5/2013).
No caso, a não homologação ocorreu dentro do quinquênio legal contado da
DComp e apoiou-se em fundamento material suficiente: a recomposição do lucro real com a glosa
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.071 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721235/2010-75
4
da amortização do “prêmio/ágio” de debêntures, que levou à apuração de imposto devido em
31/12/2000.
Nessas circunstâncias, não há saldo negativo a reconhecer, ainda que se
desconsidere integralmente a rubrica “estimativas”; o IRRF confirmado não supera o imposto
apurado, resultando diferença a pagar, e não crédito. Nesse sentido jurisprudência atual deste
Conselho:
Numero do processo: 10880.913600/2015-10
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 15 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Tue Aug 05 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2003
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA. O
procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 e art. 173
do CTN. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito,
líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código
Tributário Nacional). SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Não restando
comprovado, pelo interessado, o saldo negativo de IRPJ, não está comprovada a
liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não deve ser reconhecido o
direito creditório e não devem ser homologadas as compensações efetuadas.
Numero da decisão: 1002-003.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Assinado Digitalmente Luis
Angelo Carneiro Baptista – Relator Assinado Digitalmente Ailton Neves da Silva –
Presidente Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da
Silva (presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais
Egypto.
Nome do relator: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA

Numero do processo: 10680.900830/2011-41
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Dec 02 00:00:00 UTC 2024
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.071 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721235/2010-75
5
Data da publicação: Thu Jan 16 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2000 NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
DECADÊNCIA
DO
DIREITO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO.
INOCORRÊNCIA.
O
reconhecimento de indébito a título de saldo negativo em pedido de
compensação homologado é o quanto basta para prevenir a decadência do direito
a sua repetição ou compensação futura com débitos do sujeito passivo, sendo
desimportante na contagem do prazo decadencial a data de protocolo de pedidos
subsequentes de compensação do saldo do crédito já reconhecido.
Numero da decisão: 1002-003.682
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, admitindo a possibilidade de utilização do saldo negativo reconhecido
no PER/DCOMP n° 31523.66037.131107.1.7.02-8653 na Dcomp vinculada no
25219.95277.131107.1.2.02-7399, até o limite de crédito deferido naquele
processo. (documento assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva – Presidente e
Relator Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA

Numero do processo: 16306.720527/2011-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Tue Nov 12 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2003 POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. A Autoridade Fiscal pode, dentro do
prazo de cinco anos a que se refere o art. 74, §5o, da Lei no 9.430/1996, verificar
todos os elementos que contribuíram para a formação do saldo negativo
declarado pelo Contribuinte.
Numero da decisão: 1202-001.456
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente André Luis Ulrich Pinto – Relator Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Participaram da sessão de julgamento
os julgadores Mauricio Novaes Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.071 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721235/2010-75
6
Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo (substituto[a] integral), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Nome do relator: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Considerando essas decisões recentes, entendo que não há como analisar
precedente invocado em memoriais, posto que proferido em 2015, e já superado por esse
Conselho.
Em relação aos fatos, destaco que a DCOMP foi transmitida em 14/10/2005:

E o Despacho Decisório foi proferido em 23/09/2010:

Com termo de ciência em 30/09/2010:
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.071 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721235/2010-75
7

Por isso, não se projetam aqui os arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN para “convalidar”
crédito: não se trata de homologação de pagamento nem de lançamento de ofício, mas de
despacho no rito do art. 74 que negou a compensação por inexistência do crédito, dentro do prazo
legal. Preliminar rejeitada.

III – Mérito
Entendo que, mesmo aceitando a premissa de que o saldo seria “só IRRF”, o
resultado não muda: com a recomposição do lucro, houve tributo devido em 31/12/2000, o que
elimina o saldo negativo
A DRJ qualificou a amortização do “prêmio/ágio” como despesa inusual, anormal e
desnecessária, além de não enquadrada nas hipóteses de amortização dedutível do RIR/1999
(arts. 324 e 325) e da IN SRF no 11/1996. Entendo na mesma linha.
A amortização dedutível, no regime do lucro real, pressupõe recuperação de capital
relativo a bens/direitos que contribuam para a formação do resultado de mais de um período,
intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização de bens/serviços do
contribuinte (RIR/1999, art. 324 e §4o). O ônus probatório de demonstrar esses requisitos é do
contribuinte.
Logo:
 O “prêmio/ágio” pago para subscrever debêntures constitui custo de
investimento financeiro (preço acima do nominal), não um direito “de
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.071 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721235/2010-75
8
produtividade” inerente à atividade operacional do contribuinte. Não se está
diante de direito intangível operacional que se consuma pelo uso na cadeia
produtiva; trata-se de aplicação financeira cujo retorno depende de
resultados da investida (participação em lucros), com alto componente de
discricionariedade econômica e risco – a rigor, remuneração contingente,
sem juros contratuais. Ausentes, portanto, os requisitos de intrínseca
vinculação com a produção/comercialização do contribuinte e de
contribuição à formação do resultado operacional ao longo de períodos. Daí
a indução correta da DRJ: indedutibilidade da amortização e adição ao lucro
real.
 O argumento de que o prêmio seria “imprescindível” para viabilizar a
subscrição não altera o regime jurídico: a necessidade econômica do
desembolso para realizar um investimento não converte esse gasto em
amortização dedutível para fins de IRPJ. A legislação restringe a amortização
a bens/direitos operacionais (intrínsecos à produção/comercialização), não a
posições financeiras assumidas entre partes relacionadas com cláusulas de
remuneração atípicas (sem juros, ênfase em participação em lucros). A
normalidade de mercado pode existir no plano societário; no plano
tributário, prevalece o critério legal de pertinência intrínseca. É exatamente
a distinção feita na origem.
Ressalto, por fim, que a cisão parcial (transferência do “crédito”) não é objeto de
controvérsia: ainda que regular, ela não cria direito creditório novo; apenas transfere aquilo que
realmente exista e seja líquido e certo. Inexistindo saldo negativo, nada há a homologar.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

IV – Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeitando a preliminar e
negando-lhe provimento no mérito.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 350
DF CARF MF
Original